Tribunal: STF
Processo: RE 801411
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. 



    1. A rescisão contratual, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de normas infraconstitucionais, do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL EM RAZÃO DE DISPOSTO CONTRATUAL QUE AUTORIZARIA ESTA MEDIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE NOS MOLDES ANTERIORES À RESCISÃO”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.